Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718647-82.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DONIZETE ANTONIO TAVARES, MARLY DE OLIVEIRA TAVARES, FRANCISCO DE ASSIS BRASIL EMBARGADO: GABRIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 34489575) opostos por FRANCISCO DE ASSIS BRASIL, DONIZETE ANTONIO TAVARES e MARLY DE OLIVEIRA TAVARES em face de GABRIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA, ante Acórdão de ID 33866260 que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e lhe deu provimento para reformar a sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os réus, solidariamente, a pagarem R$ 80.000,00 pelo valor do imóvel, R$ 10.000,00 pelo valor da garagem e R$ 21.151,89 a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente do respectivo desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2022 16:26:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador